Tribunal: TJSP
Processo: 1021626-31.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Autora portadora de carcinoma ductal invasivo, em recidiva. (1) DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: Devida. Recomendação médica de tratamento com o medicamento IBRANCE 125mg. Negativa de cobertura. Incidência do CDC (Súmula 608, STJ). Abusividade da restrição, capaz de colocar em risco o objeto do contrato (art. 51, IV, CDC). Medicamento que está registrado junto à ANVISA, assim como o

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro saúde. Autora portadora de carcinoma ductal invasivo, em recidiva. (1) DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: Devida. Recomendação médica de tratamento com o medicamento IBRANCE 125mg. Negativa de cobertura. Incidência do CDC (Súmula 608, STJ). Abusividade da restrição, capaz de colocar em risco o objeto do contrato (art. 51, IV, CDC). Medicamento que está registrado junto à ANVISA, assim como o tratamento oncológico integra o rol da ANS. Negativa infundada. Ainda que assim não o fosse, teria lugar a atenuação do 'pacta sunt servanda' em prol de valores que permeiam a dignidade da pessoa humana. Cobertura devida. Súmulas 95, 96 e 102, TJSP. Necessidade de realização do tratamento do modo como foi determinado pela equipe médica. (2) DO DANO MORAL: Caracterizado. Dissabores que ultrapassam os lindes do simples desgosto. Valor arbitrado pelo juízo 'a quo' adequado (R$ 5.000,00), com juros de mora, no piso legal, desde a citação, e correção monetária, pela Tabela Prática desta Corte, a partir do arbitramento (publicação da r. sentença). (3) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA: Integralmente com a ré (art. 85, 'caput', CPC), com aumento da verba honorária para 12% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, CPC). Sentença correta e, assim, mantida. Doutrina e jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO, com majoração da verba honorária.